Tribunal: STF
Processo: AI 624851
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO NA MESMA PEÇA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A interposição do recurso extraordinário na mesma petição do recurso especial e dos embargos infringentes contraria o disposto no art. 541, caput, do CPC, afrontando, também, o art. 26 da Lei 8.038/90, o que importa em não conhecimento do recurso. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.